Tribunal: STF
Processo: Rcl 30153
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. PREJUÍZO DO RECURSO. OBJETO LIMITADO A HONORÁRIOS PELA SUCUMBÊNCIA TOTAL DECORRENTE DE MONOCRÁTICA MODIFICADA POSTERIORMENTE EM AGRAVO DA CONTRÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA A SER APRECIADA PELO PELO REDATOR PARA O ACÓRDÃO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Contra a decisão monocrática que julgou procedente o pedido inicial de cassação do ato reclamado foram apresentados (i) Embargos de Declaração pela União, objetivando o arbitramento de honorários, pleito rejeitado monocraticamente e; (ii) Agravo Regimental pela parte beneficiária quanto ao mérito da demanda, julgado parcialmente procedente.



    2. O parcial provimento ao Recurso de Agravo substituiu a decisão monocrática recorrida. Assim, o que antes era sucumbência total, passou a ser recíproca, exigindo, pois, a distribuição proporcional dos ônus, nos termos do art. 86 do CPC. Deste modo, compete ao Redator para o Acórdão decidir sobre o assunto, e não mais ao Relator original, já que a sucumbência recíproca é oriunda da procedência parcial do recurso, vencido este último. Não há mais, assim, objeto de apreciação neste Agravo Regimental, porque o fato superveniente acima descrito prejudica o pedido aqui formulado.



    3. Recurso de Agravo prejudicado.